Tribunal: TJDFT
Processo: 0002788-52.2018.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. EMBRIAGUEZ. DISCUSSÃO.
1. Se as declarações da vítima, firmes e coesas, demonstram que o réu a ameaçou de causar mal injusto e grave, não é caso de absolvição.
2. Ameaças feitas em momento de embriaguez ou discussão não descaracterizam o crime. Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
3. Na segunda fase da dosimetria da pena o critério de incremento/decote deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência uníssona do e. STJ. A elevação da pena-base acima desse patamar necessita de motivação concreta e idônea.
4. Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS e 1.675.874/MS). No caso em apreço, o valor fixado mostra-se proporcional, razão pela qual deve ser mantido.
5. Recurso conhecido e provido em parte para redimensionar a pena em face da aplicação do critério de 1/6 (um sexto) da pena-base na segunda fase da dosimetria.